Tribunal: STF
Processo: ARE 1446683
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ. Sentença de procedência condenando o réu a: 1- aplicar o divisor 200 na base de cálculo das horas extras realizadas pelo autor, com reflexo no 13º salário, nas férias e no terço constitucional, procedendo a integração das verbas relativas a triênio, gratificação, adicional de insalubridade e adicional noturno na base de cálculo; 2- aplicar o divisor 200 na base de cálculo do adicional noturno, com reflexo nas horas extraordinárias, no 13º salário, nas férias e no terço constitucional, procedendo a integração da verba relativa ao adicional de insalubridade; 3- revisar a base de cálculo do adicional de insalubridade, levando-se em conta o vencimento do cargo ou função do autor, com o pagamento das diferenças retroativas, referentes às parcelas vencidas e vincendas no curso da demanda, com os reflexos sobre horas extras, adicional noturno, férias, terço constitucional e 13º salários, inclusive no período em que o benefício esteve suspenso (agosto/2017 a maio/2018); 4- proceder a inclusão do adicional de insalubridade e noturno e da gratificação na base de cálculo das férias e do 13º salário; 5 - pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal, corrigidas desde o evento danoso e acrescidas de juros de mora da citação. Apelações do autor e réu. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Autor não demonstrou prejuízos consequentes, com influência no direito material e reflexo na decisão da causa. Divisor 200 corretamente aplicado. Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar que o autor não cumpria a alegada jornada de trabalho de 40 horas semanais. O cálculo do adicional noturno deve se dar sobre o valor da hora normal de trabalho, afastando a possibilidade de inclusão de quaisquer gratificações e/ou adicionais na base de cálculo. Diante da inexistência de lei própria reguladora, deve ser utilizada a disciplina geral do inciso XVI, do artigo 7º, da Constituição Federal, que prevê como base de cálculo das horas extras o ganho "normal" do trabalhador. Vedação constitucional e legalao chamado efeito cascata. Precedentes. Adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo ou função, sendo vedada a indexação ao salário mínimo. Súmula vinculante nº 04 do STF. A base de cálculo das férias, adicional de férias e 13º salário é a remuneração do servidor, como previsto no Estatuto. Por haver o município sucumbido no presente feito, é devido o pagamento da taxa judiciária, a teor do disposto na súmula n° 145, do TJRJ e enunciado n° 42, do FETJ, não havendo que se falar em isenção da taxa judiciária. Sentença reformada parcialmente para excluir a condenação do réu a integrar verbas relativas a adicionais e gratificações às horas extras e ao adicional noturno.



    DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO RÉU



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos IX e XVI; 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente